Tribunal: TJDFT
Processo: 0729179-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
DESPACHO Conforme se verifica, o presente agravo de instrumento fora interposto em face da decisão proferida (ID 197709047, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, no 0711967-72.2023.8.07.0018, que rejeitou a impugnação do DF e homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial. Em consulta ao andamento processual dos autos de origem, verifica-se que o magistrado a quo proferiu decisão (Id. 210507459 - autos de origem) concedendo a parte prazo para apresentar a planilha, assim, em cumprimento ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se persiste seu interesse recursal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se.